Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Execução fiscal. Legitimidade. Certidão de Dívida Ativa. Débitos contraídos ao tempo em que o veículo se encontrava gravado com garantia de cláusula de alienação fiduciária. A Lei n° 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente "pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação". Ademais, dispõem expressamente que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (§§ 7o e 8o do dispositivo referido). A execução é baseada na Dívida Ativa do Distrito Federal inscrita em razão de Taxa de licenciamento, encargos sobre o veículo e Multas de trânsito sobre o veículo, referentes aos exercícios de 2007 e 2008 (id37437201 nos autos de origem), quando o agravante se encontrava como proprietário fiduciário do automóvel em questão. É, pois, inviável a discussão da legitimidade em exceção de pré-executividade, que não dispõe de instrumentos de dilação probatória.
2 – Agravo interno. O objeto do agravo interno é o mesmo do agravo de instrumento, de modo que o primeiro se confunde com o segundo, a provocar ausência de interesse de recursal. Resta prejudicado o recurso por perda do objeto.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido.